Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-53.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001240-53.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ - CPF: 030.837.391-09 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE SOUZA - CPF: 532.150.281-15 (APELADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – DÍVIDAS CONTRAÍDAS PARA A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UMA DAS CONVIVENTES – PARTILHAMENTO – VALORES QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – BENS MÓVEIS -
A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MEAÇÃO INDEVIDA
–
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART.
373
,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que as dívidas contraídas foram realizadas para benfeitorias em imóvel de propriedade particular de uma das conviventes durante a união estável, deve haver partilha e meação dos valores respectivos.

O ordenamento processual civil estabelece que, para se chegar ao valor total devido, mostra-se imprescindível à análise de documentos elucidativos ou a realização de perícia técnica (avaliação), a ser apurado em liquidação de sentença.

O ônus de comprovar a existência e titularidade dos bens amealhados recai sobre quem os arrolou e não havendo nenhuma prova de que bens são de titularidade das partes e que foram amealhados durante a constância da sociedade conjugal, não há falar em partilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001240-53.2021.8.11.0110

APELANTE:

MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ

APELADA:

SÔNIA MARIA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dr.

Matheus de Miranda Medeiros
, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, ajuizada em face de

SÔNIA MARIA DE SOUZA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“A) DECLARO a existência da união estável entre MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ e SONIA MARIA DE SOUZA, iniciada no ano de 2010 e dissolvida no ano de 2021;

B) AFASTAR, por conseguinte, a partilha do imóvel residencial urbano edificado, localizado na Rua Juscelino Gomes da Costa no 1000, no bairro Núcleo Habitacional Solar Ville, nesta comarca, por reconhece-lo como bem adquirido antes da união e, desta forma, livre da partilha, porém, DETERMINO a partilha das benfeitorias nele realizadas, e a sua consequente valorização, no imóvel residencial urbano edificado, localizado na Rua Juscelino Gomes da Costa no 1000, no bairro Núcleo Habitacional Solar Ville, nesta comarca, pelo seu valor atualizado no mercado imobiliário, que poderá ser angariado em liquidação, avaliação judicial ou pelas próprias partes (por comum acordo);

Condeno ainda a parte requerida nas custas e despesas processuais, além de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido exposto por SONIA MARIA DE SOUZA na reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC para DETERMINAR a partilha das dívidas contraídas pela requerida durante a constância do relacionamento conjugal, desde que devidamente comprovadas, a serem apuradas e rateadas igualmente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada vinculadas exclusivamente aos gastos com reforma, ampliação e construção no imóvel. Condeno a parte reconvinda em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa

Caso uma ou ambas as partes sejam beneficiárias da justiça gratuita, suspendo a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ela devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3o, do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para que seja “
determinado a devida divisão dos bens móveis/eletrodomésticos e motocicleta, ainda, reconhecer a impossibilidade da condenação em duplicidade a apelante da partilha das dívidas com materiais e mão de obra pela construção das benfeitorias já partilhadas no mérito
” (sic – Id 233563727).

Contrarrazões ofertadas no Id 233563730, onde a apelado refuta
in totum
as teses aviadas no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Parte autora possui os benefícios da justiça gratuita deferida nestes autos (Id 234605659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta em debate é avaliar se a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens merece retificação ou não.

Eis a parte dispositiva do
decisum
:

“A) DECLARO a existência da união estável entre MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ e SONIA MARIA DE SOUZA, iniciada no ano de 2010 e dissolvida no ano de 2021;

B) AFASTAR, por conseguinte, a partilha do imóvel residencial urbano edificado, localizado na Rua Juscelino Gomes da Costa no 1000, no bairro Núcleo Habitacional Solar Ville, nesta comarca, por reconhece-lo como bem adquirido antes da união e, desta forma, livre da partilha, porém, DETERMINO a partilha das benfeitorias nele realizadas, e a sua consequente valorização, no imóvel residencial urbano edificado, localizado na Rua Juscelino Gomes da Costa no 1000, no bairro Núcleo Habitacional Solar Ville, nesta comarca, pelo seu valor atualizado no mercado imobiliário, que poderá ser angariado em liquidação, avaliação judicial ou pelas próprias partes (por comum acordo);

Condeno ainda a parte requerida nas custas e despesas processuais, além de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido exposto por SONIA MARIA DE SOUZA na reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC para DETERMINAR a partilha das dívidas contraídas pela requerida durante a constância do relacionamento conjugal, desde que devidamente comprovadas, a serem apuradas e rateadas igualmente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada vinculadas exclusivamente aos gastos com reforma, ampliação e construção no imóvel. Condeno a parte reconvinda em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa

Caso uma ou ambas as partes sejam beneficiárias da justiça gratuita, suspendo a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ela devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3o, do CPC”
(sic).

Com o presente recurso, a parte autora pretende a reforma parcial do édito sentencial, especialmente quanto à
“divisão dos bens móveis/eletrodomésticos e motocicleta, ainda, reconhecer a impossibilidade da condenação em duplicidade a apelante da partilha das dívidas com materiais e mão de obra pela construção das benfeitorias já partilhadas no mérito”
(sic).

Pois bem.
Inicialmente, é incontroverso que a convivência entre
Maria Aparecida e Sônia

ocorreu entre os anos
2010 a 2021
, fato este não impugnado pelas partes. Assim, reconhecida a união estável entre os consortes, impõe-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da
comunhão parcial
de bens, conforme artigo 1.725 do CC.

Dito isso,
observa-se que a apelante pretende, neste momento processual, discutir sobre as dívidas realizadas em prol das benfeitorias no imóvel particular da apelada. Alega, em suma, que a divisão ocorreu em duplicidade.

Contudo, razão não lhe assiste, visto que na fase de conhecimento, a sentença se presta apenas efetuar a partilha dos bens e direitos adquiridos no curso da união, determinando o percentual que cada parte deterá sobre cada item.

Quanto às melhorias introduzidas no imóvel, o Juiz sentenciante entendeu que:
“as benfeitorias (reforma e ampliação) deverão ser objeto de partilha, pois é inegável que referida reforma e ampliação trouxe ao imóvel residencial uma melhoria considerável, bem como sua valorização no mercado imobiliário”.

E complementa:
“Não restam dúvidas de que, diversos foram os empréstimos realizados pela requerida, com o objetivo de reformar e ampliar o imóvel residencial, dentre outros. Ainda que alegue a requerente de que poderia estar havendo duplicidade na cobrança, haja vista que os empréstimos foram feitos com o objetivo de realizar a reforma e ampliação, tenho que não merece guarida tal alegação, como já supramencionado. Destarte, analisando detidamente os documentos acostados pela requerida (IDs no 93525589) verifico que os empréstimos foram realizado na constância do casamento e, por consequência, devem integrar a divisão entre o casal, fazendo com que, cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor dos empréstimos na data da efetiva separação do caso. Caso não seja possível identificar precisamente o dia, poderá valer o mês e o ano em que o casal de fato veio a se separar”.

E no dispositivo afastou a partilha do bem imóvel

por reconhecê-lo como bem adquirido antes da união e determinou apenas
a partilha das benfeitorias nele realizadas, e a sua consequente valorização a ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, julgou procedente o pedido de SONIA MARIA DE SOUZA na reconvenção, para determinar “
a
partilha das dívidas contraídas pela requerida durante a constância do relacionamento conjugal, desde que devidamente comprovadas, a serem apuradas e rateadas igualmente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada vinculadas exclusivamente aos gastos com reforma, ampliação e construção no imóvel”.

Dessa forma, diante das peculiaridades que envolvem o caso e a necessidade de avaliação das benfeitorias (reforma e ampliação) realizadas no imóvel, e sendo os documentos apresentados nos autos insuficientes para afirmar, com certeza, qual o valor do melhoramento, necessário se faz que à apuração seja por liquidação, na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA C/C AÇÃO DE ALIMENTOS – UNIÃO ESTÁVEL – CARACTERIZADA - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – VALORES ADIMPLIDOS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – MOTOCICLETA QUITADA QUANDO DA SEPARAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA -
BENFEITORIAS REALIZADAS NO LOTE DO RÉU – PARTILHA – CABIMENTO
– EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil), o que restou comprovado os autos. 2. Sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil. 3. No que diz respeito ao carro financiado, a meação é composta pelos valores adimplidas durante a união estável. 4. Por sua vez, em relação à motocicleta, havendo provas de que, quando da dissolução da união estável, as prestações haviam sido liquidadas, referido bem deve ser partilhado integralmente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
5. O valor referente à construção realizada sobre o terreno de propriedade exclusiva do réu, deverá ser partilhado de forma igualitária, a ser apurado em liquidação de sentença.
6. Não comprovada a existência de dívida, não há que se falar em partilha. 7. Por fim, no tocante aos alimentos, convém destacar que a união estável gera o dever de mútua assistência entre os companheiros. Quando rompida a relação, se há impossibilidade de um dos cônjuges ou companheiros prover seu próprio sustento, compete ao outro prestar o necessário auxílio alimentar. 8. No caso, embora a autora tenha demonstrado que no momento da separação estava acometida por leucemia mieloide, infere-se dos autos que os alimentos provisórios foram indeferidos, sendo que, da decisão, a autora não interpôs o recurso competente, de modo que vem ao longo desses anos em que tramitou o processo se autossustentando, não restando configurado, portanto, o requisito “necessidade”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001043-31.2021.8.11.0100, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“RAC – AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –ACORDO HOMOLOGADO ATINENTE AO FIM DA CONVIVÊNCIA, GUARDA E ALIMENTOS DA PROLE – PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL –
MEAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UM DOS CONVIVENTES – DÚVIDA QUANTO AO VALOR DA MELHORIA – NECESSIDADE DE LIQUIDAR POR ARBITRAMENTO ESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. 2 - Com a dissolução formal da convivência duradoura, inafastável a aplicação dos artigos 1.725 e 1.662 do Código Civil, em que determina a partilha igualitária das benfeitorias comprovadamente realizadas pelos ex-conviventes. 3 – No caso, foi confessado pelo Apelante que a Apelada contribuiu nos gastos da construção da área nos fundos do terreno e da calçada no entorno da casa, e da instalação dos azulejos na cozinha, sendo estas as melhorias que devem ser amealhadas, por se tratar de fato incontroverso. 4 – Se os documentos apresentados nos autos são insuficientes para afirmar, com certeza, qual o valor do melhoramento, é necessária a liquidação por arbitramento na fase de cumprimento, de maneira a se conhecer o valor da cota parte”
(TJ-MT 00068470220188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Por fim, com relação à devida divisão dos bens móveis/eletrodomésticos e motocicleta, é sabido que o
ônus de comprovar a existência e titularidade dos bens amealhados recai sobre quem os arrolou e não havendo nenhuma prova de que bens são de titularidade das partes e que foram amealhados durante a constância da sociedade conjugal, não há falar em partilha, se mostrando escorreita a sentença não estando a merecer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba, por força do que prevê o artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024